Tribunal: TJES
Processo: 5000994-54.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000994-54.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANDERLEI CESCONETTI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000994-54.2024.8.08.0049

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: VANDERLEI CESCONETTI

JUÍZO DE ORIGEM: VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte ré,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(ID 16146266), em face da sentença de ID 16146264, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar a Recorrente na
obrigação de fazer consistente na substituição do medidor de energia residencial por um medidor de energia solar (bidirecional), bem como no restabelecimento do enquadramento tarifário (desconto da ANEEL) anteriormente vigente na unidade consumidora do autor.

Em breve síntese dos fatos, narra o autor que, em 28/04/2023, tencionava solicitar o desligamento de uma unidade consumidora localizada em Muniz Freire/ES. Contudo, por equívoco, informou o número da instalação nº 161057277, situada em Venda Nova do Imigrante/ES, a qual possui sistema de energia solar instalado. Alega que, apesar de ter fornecido o endereço e referências de Muniz Freire no chamado, a Ré procedeu ao corte da energia da unidade de Venda Nova do Imigrante.
Ao solicitar a religação, a Ré instalou um medidor convencional, recusando-se a reinstalar o medidor solar e restabelecer os benefícios da microgeração, exigindo novo projeto, o que motivou a presente lide.

O juízo de origem (ID 16146264) julgou parcialmente procedente a pretensão, reconhecendo que, embora o autor tenha dado causa ao equívoco inicial, a exigência de novo processo de homologação de projeto solar mostra-se desproporcional e burocrática, uma vez que a estrutura física de geração já existia e estava regularizada.

Irresignada, a Ré interpôs Recurso Inominado (ID 16146266). Em suas razões, sustenta a culpa exclusiva do consumidor, que inseriu os dados incorretos no sistema logado com senha pessoal. Defende que, com o encerramento do contrato (desligamento), as regras da ANEEL exigem novo processo de vistoria e homologação para conexão de microgeração distribuída (GD), não sendo possível a simples "religação" com o padrão anterior. Requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas por ambas as partes não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser analisada sob a ótica da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal. A responsabilidade da Recorrente, portanto, é objetiva, conforme art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco do empreendimento.

Partindo dessa premissa, a tese recursal da concessionária baseia-se na tese da culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC), sob o argumento de que foi o próprio recorrido quem solicitou o desligamento da unidade incorreta via sistema online.

Nesse sentido, embora seja incontroverso que o autor cometeu um erro material ao digitar o número da instalação, tal fato, por si só,
não exime a concessionária de seus deveres anexos de boa-fé objetiva, cooperação e, sobretudo, da vedação à onerosidade excessiva.

De fato, a análise dos autos demonstra que o pedido de desligamento continha informações contraditórias. Conforme prints anexados à inicial (ID 16145354), o autor forneceu coordenadas e referências geográficas ("Ao lado da filetadora de tilápia, trevo de Muniz Freire") que eram manifestamente incompatíveis com o endereço da instalação nº 161057277 (Venda Nova do Imigrante). Em que pese o sistema ser automatizado, a concessionária, ao executar o serviço de corte em local divergente das referências prestadas, assumiu o risco da falha na prestação do serviço ao não checar a consistência dos dados.

Mais grave, contudo,
é a recusa da Recorrente em restabelecer o
status quo
ante após a elucidação do erro, pois a unidade consumidora em questão já operava regularmente como microgeração distribuída (energia solar), com medidor bidirecional e projeto aprovado. A estrutura física de geração de energia (painéis, inversores, fiação) permaneceu intacta no imóvel.

A exigência da Recorrente de que o consumidor inicie um novo processo de homologação de projeto, submetendo-se a novas regras tarifárias (perdendo o direito adquirido às regras de compensação vigentes antes da Lei 14.300/2022 ou prazos específicos da ANEEL para projetos antigos), configura
prática abusiva e desproporcional.

Ainda, o cancelamento do contrato se deu por vício de vontade (erro), e uma vez sanado esse erro com o pedido de religação imediata, a restituição do serviço deve ocorrer nas mesmas condições técnicas anteriores.

Não há justificativa técnica plausível para tratar uma religação (decorrente de erro cadastral) como se fosse uma "nova conexão" de microgeração. A insistência da Recorrente em impor um calvário burocrático ao consumidor, obrigando-o a contratar engenheiros para aprovar um projeto que já existe e já foi aprovado pela própria Ré, atenta contra os princípios da eficiência e da razoabilidade.

Ao instalar um medidor unidirecional (comum) em uma unidade que sabidamente gera energia, a Recorrente enriquece ilicitamente, pois recebe a energia injetada na rede pelo consumidor sem gerar os devidos créditos, além de cobrar pelo consumo total.

Portanto, correta a sentença ao determinar a obrigação de fazer, pois a "culpa" do consumidor no erro de digitação não outorga à concessionária o direito de alterar unilateralmente e de forma prejudicial o regime de faturamento e a estrutura técnica da unidade consumidora, mormente quando a própria Ré detém o histórico técnico da instalação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de ID 16146264.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)